Tribunal: TJSP
Processo: 2201295-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato c. tutela de urgência. Decisão que deferiu o pedido de liminar. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de prejuízo à empresa agravante. Valores devidos que serão apurados no decorrer da ação e eventuais créditos serão pagos futuramente. Decisão mantida. Recurso não provido.